Tribunal: TJDFT
Processo: 0742466-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO COMPULSÓRIO. TERCEIRO OCUPANTE. CONDIÇÃO DE SUBLOCATÁRIO. ART. 59, V, DA LEI DE LOCAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. A constatação por oficial de justiça em cumprimento de mandado de que terceiro estranho à lide ocupa o imóvel objeto do contrato de locação, confere ao ocupante a posição jurídica de sublocatário.
2. O art. 59, V, da Lei de Locação, autoriza a expedição de mandado de despejo compulsório quando, extinta a locação com a resolução do contrato decretada na sentença, o imóvel encontrar-se ocupado por pessoa reconhecida como sublocatário.
3. Deu-se provimento ao recurso.